Tribunal: STJ
Processo: 0049074-58.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073263 - SP(2026/0049074-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON APARECIDO GRAVIEL (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, por ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal.
corpus
2. O
foi indeferido liminarmente, com fundamento na jurisprudência
habeas corpus
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso do
como sucedâneo de
writ
revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
habeas corpus
utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do
recurso próprio.
6. Não foi constatada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56970084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: cc657932-c74a-4972-aabe-ad0c9f7d2944

2. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador, condicionada à
habeas corpus
constatação de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
,
caput, §
art. 654,
Lei no 11.343/2006 art. 33,
1o, II, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
AREsp 2.462.348/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: cc657932-c74a-4972-aabe-ad0c9f7d2944

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073263 - SP(2026/0049074-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON APARECIDO GRAVIEL (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, por ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal.
corpus
2. O
foi indeferido liminarmente, com fundamento na jurisprudência
habeas corpus
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso do
como sucedâneo de
writ
revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56630480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:02
Código de Controle do Documento: 8bbb2717-da6c-4d22-9ff5-7364c08bc823

5. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
habeas corpus
utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do
recurso próprio.
6. Não foi constatada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
2. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador, condicionada à
habeas corpus
constatação de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o;
,
caput, §
art. 654,
Lei no 11.343/2006 art. 33,
1o, II, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
AREsp 2.462.348/SP
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 71-77) interposto por JEFERSON
APARECIDO GRAVIEL contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(fls. 65-66).
habeas corpus
Após proferida decisão, o recorrente apresentou agravo regimental (fls. 71-
77), sustentando o cabimento do
e a necessidade de reparo da flagrante ilegalidade
writ
narrada na Inicial quanto à desclassificação do crime.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56630480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:02
Código de Controle do Documento: 8bbb2717-da6c-4d22-9ff5-7364c08bc823

O agravante busca a reforma da decisão monocrática, a fim de que o habeas
seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Conforme consignado na decisão agravada, o
foi indeferido
habeas corpus
liminarmente por ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal, em
consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
.
2/9/2024,
6/9/2024)

Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante que desafie a
concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Lembro que a concessão de
de ofício é prerrogativa do
habeas corpus
julgador, e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizado como meio para
violar regras de competência. A esse respeito:

"[...]
2. Não é viável o pleito para concessão de
de
habeas corpus
ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal,
a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador,
quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o,
art. 654,
do CPP.
3. Embargos de declaração não conhecidos" (EDcl no AgRg
no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.462.348/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
18/3/2024)

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56630480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:02
Código de Controle do Documento: 8bbb2717-da6c-4d22-9ff5-7364c08bc823

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.073.263 / SP
Número Registro: 2026/0049074-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15028799220238260132
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMANDA ABOU DEHN
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFERSON APARECIDO GRAVIEL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFERSON APARECIDO GRAVIEL (PRESO)
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56936485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: 096b5bc5-819a-4d71-83ea-1ada356c18d9

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: 096b5bc5-819a-4d71-83ea-1ada356c18d9